Tribunal: TCU
Processo: 020.920/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10327/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada por Propaga Multivendas e Serviços Integrados Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 39/2020, de responsabilidade do Comando Brigada Infantaria Paraquedista/RJ, que tem por objeto a cessão de uso de espaços pertencentes às Organizações Militares do Complexo da Brigada de Infantaria Paraquedista, para ofertar atividades de apoio de cantina, conforme condições e exigências estabelecidas no edital, com aluguel fixo e maior desconto da cesta mínima de serviços; Considerando que a representante alegou que i) a empresa Tifabio's Cantina Ltda. (vencedora) não teria apresentado a declaração de cumprimento da Resolução Anvisa 216, de 15 de setembro de 2004 (dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação), ii) o atestado de capacidade técnica da referida empresa teria sido anexado de forma incorreta; e iii) a proposta vencedora seria inexequível; Considerando que o valor máximo do contrato referente ao item 4 do PE 39/2020, levando em conta o prazo máximo de vigência (60 meses), é de R$ 41.280,00, numerário este menor que a metade do valor de alçada de tomada de contas especial (R$ 100 mil); Considerando que o contrato gera receita e não despesa para a Organização Militar e que a taxa de ocupação é fixa, ficando a disputa restrita ao maior desconto sobre uma cesta mínima de produtos a serem ofertados; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peças 28 e 29; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da Representação por satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o exame da Representação, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista/RJ para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, encaminhando-lhe cópia da Representação (peça 2), da instrução à peça 28 e da presente Deliberação; d) comunicar à representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que seu conteúdo pode ser consultado por meio do portal do Tribunal na internet; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 020.920/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Brigada Infantaria Paraquedista/RJ 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Representante: Propaga Multivendas e Serviços Integrados Ltda. (CNPJ 23.929.719/0001- 07) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.